Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 567/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Rogério Márcio Mariano interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra os termos da decisão recorrida ( Acórdão 5176/2014-TCU-Segunda Câmara ), apreciado por intermédio do Acórdão 9532/2018-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso de reconsideração, em razão da ocorrência do disposto no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer do recurso interposto por Rogério Márcio Mariano (R007, peça 386), em razão da ocorrência da preclusão consumativa, e dar ciência desta deliberação, acompanhada de reprodução da peça 390 dos autos, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.213/2009-9 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.080/2010-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Dilma Ferreira dos Reis (XXX.296.487-XX); Iná Marinho Rabello (XXX.043.469-XX); José da Cruz Gouvêa Neto (XXX.062.244-XX); Rf - Incorporacoes Imobiliarias Ltda. (65.158.750/0001-31); Rogerio Marcio Mariano (XXX.641.476-XX); Rogério Ferrara de Almeida Cunha (XXX.722.636-XX); Sandro Eustáquio de Miranda (XXX.695.386-XX); Silvio Artur Meira Starling (XXX.021.367-XX). 1.3. Recorrente: Rogerio Marcio Mariano (XXX.641.476-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Marinha. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.9. Representação legal: João Silva de Jesus (9728/OAB-ES), representando Rogerio Marcio Mariano; Ricardo José Gouveia Barbosa (75439/OAB-RJ), representando Dilma Ferreira dos Reis; Sergio Alexandre Cunha Camargo (95773/OAB-RJ), representando Iná Marinho Rabello; Robison de Oliveira Mello e Henrique Ferreira Costa, representando Centro de Controle Interno da Marinha; Klaus Henrique de Almeida Coutinho (97579/OAB-RJ), Gilson Pereira Nunes (156497/OAB-RJ) e outros, representando José da Cruz Gouvêa Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.